Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711265-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, contra decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo executado. Houve juntada de documentos novos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS e pela agravada (ID 34848958). Assim, faculto à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, em conformidade com os princípios da cooperação, da não surpresa e da paridade de tratamento assegurado às partes, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator